Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713557-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA APELADO: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Junto Telecom Serviços de Telecomunicações Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A sentença de embargos de declaração foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 21.7.2023, conforme certificado nos autos (id 51400275 e 51400276). A análise dos autos revela que a apelação, contudo, foi interposta somente em 21.8.2023 (id 51400277). Intime-se a apelante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento da presente apelação por intempestividade nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 28 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada